Tribunal: TJES
Processo: 0008519-25.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008519-25.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURICIO MONT MOR LACERDA
APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO –
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – MORA DESCARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui remansoso entendimento no sentido de que “
diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedentes.
(AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014).

2. A taxa de juros pactuada restou impugnada na contestação, ainda que de maneira sucinta, fazendo o requerido uma comparação entre a taxa pactuada e a média praticada pelas demais instituições financeiras.

3. A cédula de crédito bancário apresentada às fls. 04/04-vº previa uma taxa de juros mensal de 3,26% e anual de 46,96%. Por seu turno, em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, à época da celebração do contrato (outubro de 2015) a taxa média de juros para operações da mesma espécie era de 1,94% a.m. e 25,89% a.a.

4. Em se tratando de relação de consumo, resta demonstrada a abusividade da taxa, inexistindo qualquer justificativa para tamanha disparidade, levando em consideração, especialmente, o baixo valor financiado (pouco mais de R$ 12.000,00 – doze mil reais), o número de prestações (36) e a garantia ofertada.

5. Merece reforma a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, vez que "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAURÍCIO MONTMOR LACERDA
em face da r. sentença de fls. 94/107, integrada pela decisão de fls. 127/128, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 133/136-vº aponta o recorrente, em síntese, a abusividade dos juros contratados, pleiteando a adequação do contrato à taxa média do mercado.

Contrarrazões às fls. 138/141-vº pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAURÍCIO MONTMOR LACERDA
em face da r. sentença de fls. 94/107, integrada pela decisão de fls. 127/128, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 133/136-vº aponta o recorrente, em síntese, a abusividade dos juros contratados, pleiteando a adequação do contrato à taxa média do mercado.

Pois bem.

Trata-se de ação de busca e apreensão em que o requerido, em sua defesa, apontou a ilegalidade de diversas cláusulas contratuais.

Sobre o tema, relembro que o Superior Tribunal de Justiça possui remansoso entendimento no sentido de que “
diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedentes.
(AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014).

E, no que pertine ao presente recurso, verifico que a taxa de juros pactuada restou impugnada na contestação, ainda que de maneira sucinta, fazendo o requerido uma comparação entre a taxa pactuada e a média praticada pelas demais instituições financeiras.

Incursionando, pois, no tema, a cédula de crédito bancário apresentada às fls. 04/04-vº previa uma taxa de juros mensal de 3,26% e anual de 46,96%.

Por seu turno, em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, verifico que à época da celebração do contrato (outubro de 2015) a taxa média de juros para operações da mesma espécie era de 1,94% a.m. e 25,89% a.a.

Desse modo, em se tratando de relação de consumo, entendo demonstrada a abusividade da taxa, inexistindo qualquer justificativa para tamanha disparidade, levando em consideração, especialmente, o baixo valor financiado (pouco mais de R$ 12.000,00 – doze mil reais), o número de prestações (36) e a garantia ofertada.

Em consequência, merece reforma a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, vez que "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).

No mesmo sentido já decidiu este Órgão Fracionário:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APELAÇÃO CÍVEL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CLÁUSULAS ABUSIVAS ABUSIVIDADE DOS JUROS DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA PACTO COMISSÓRIO RECURSO PROVIDO.

1. Goza de presunção de veracidade a declaração de miserabilidade assinada por pessoa física.

2. Segundo a jurisprudência dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, considera-se abusiva a taxa de juros superior a uma vez e meia da média do mercado.

3. É legítima, via de regra, a cobrança de Tarifa de Cadastro, não havendo no contrato firmado pelas partes previsão de cobrança de Serviços de Terceiros.

4. A hipótese cuida de alienação fiduciária, que é regida pelo Decreto-Lei nº. 911/69, cujo art. 3º, § 1º, prevê a possibilidade da propriedade do bem alienado consolidar-se no patrimônio do credor fiduciário, uma vez comprovada a mora ou a inadimplência, e observadas as demais formalidades exigidas no referido diploma normativo.

5. A abusividade de encargo acessório não descaracteriza a mora do devedor.

6. Recurso provido. Mora descaracterizada. Retorno do bem à posse da Apelada. Inversão do ônus sucumbencial. (TJES, Classe: Apelação, 012140133302, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023 - Acompanho a relatoria.